Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700653-64.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: THIAGO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O O Apelado (THIAGO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA) afirma que o Apelante (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A) não tem interesse recursal, tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária, objeto da presente ação de busca e apreensão, foi totalmente liquidado antes mesmo da interposição do recurso. Conclui pela probabilidade do direito e salienta a existência de risco de apreensão do veículo, mesmo com o débito já quitado. Pede a “antecipação da tutela recursal” para a “exclusão da restrição via Renajud lançada no veículo”. Em princípio o pleito não encontra amparo legal, na medida em que qualquer tutela de cunho emergencial, depois da prolação da sentença, só pode ser deduzida pelo autor da demanda ou pelo recorrente, consoante a inteligência dos artigos 299 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Há, no entanto, que se ressalvar que o Apelado informa que o veículo teve o gravame de alienação fiduciária baixado pelo agente financeiro, ora Apelante (ID 31505814 e 31505815). Assim sendo, intime-se o Apelante para que se manifeste quanto à quitação do contrato de alienação fiduciária e se ainda persiste interesse no julgamento do recurso. Frise-se que não há risco da apreensão do veículo, pois o processo foi extinto em face da homologação de acordo. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator